Tribunal: STF
Processo: HC 69977
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-13
Data de publicação: 1993-05-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDEBITA DE  CDB'S. CÓDIGO
PENAL , ARTIGO 168. NÃO CABE ACOLHER, EM HABEAS CORPUS, ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SE O JUIZ NEGA PERICIA REQUERIDA PELO RÉU,
POR NÃO SER NECESSARIA AO ESCLARECIMENTO DA VERDADE, OU SE FOR
INUTIL, OU PROTELATORIA.
NÃO SERÁ POSSIVEL, DE OUTRA PARTE, REAPRECIAR A PROVA, LONGAMENTE
EXAMINADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PARA VERIFICAR A EFETIVA
CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. NÃO E , ALÉM DISSO, O HABEAS CORPUS
INSTRUMENTO ADEQUADO  PARA TRANCAR COBRANÇA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
PROVENIENTE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE TRANSITOU EM
JULGADO.HABEAS CORPUS INDEFERIDO.